Tribunal: TJMT
Processo: 0046186-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046186-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Estabilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JUSSARA BENEDITA DA CRUZ - CPF: 780.231.061-04 (APELADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO-
VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORA PÚBLICA - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA –
MAJORAÇÃO - CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC
- RECURSO DESPROVIDO.

Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização
monetária
deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral, e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança.

De acordo com o
artigo

85
, §
11
, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os
honorários
fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que em sede de Embargos à Execução, opostos pelo apelante, em fase do cumprimento de sentença da Ação de Cobrança que lhe move
Jussara Benedita da Cruz
, julgou improcedente a ação de Embargos à Execução e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Determinou que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulado nos termos dos parágrafos anteriores.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC e que deverão ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, aduz que ao sentenciar os embargos à execução, no tópico sobre os índices de correção monetária, o Magistrado
a quo
entendeu por aplicar o IPCA-E a partir de 30/06/2009, o que se mostra em desacordo com o entendimento do STF.

Argumenta que em face da pendência de análise dos Embargos Declaratórios opostos perante o Supremo Tribunal Federal para integrar a decisão, foram ajuizadas várias reclamações contra as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária, dessa forma o apelante, ressalta que adotar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na pendência de embargos declaratórios perante ambas as Cortes Superiores, cria uma insegurança jurídica.

Por esse motivo, o apelante pugnou pela suspensão da aplicação do Tema 905 do STJ aos processos que discutam atualização monetária dos débitos públicos, tendo em vista a inexistência de trânsito em julgado nessas ações e no RE 870.947/SE, perante o Supremo Tribunal Federal, dando provimento ao recurso com a inversão do ônus da sucumbência.

E quanto aos juros de mora,
alega que em razão do reconhecimento da legalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, o índice aplicável aos juros moratórios é o mesmo utilizado na correção da caderneta de poupança, devendo respeitar o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 2776956).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, em sede de Embargos à Execução opostos nos autos do cumprimento de sentença, julgou improcedente a presente ação e extinguiu o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou embargos, aduzindo excesso na planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, tendo em vista que os índices utilizados estão em desconformidade ao comando legal previstos contra a Fazenda Pública, pois no cálculo da contadoria foi aplicado na correção monetária o IPCA e o setor de cálculos da PGE aplicou a correção pela TR, motivo pelo qual há excesso na execução.

Verifica-se que a execução de título judicial origina-se da Ação de Cobrança ajuizada por Jussara Benedita da Cruz, vindicando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização substitutiva em decorrência de sua exoneração de cargo em comissão durante o período gestacional, sem observância à estabilidade prevista o artigo 10, inciso II, alínea “b” do ADCT.

Após resposta dos embargados, o julgador singular julgou improcedentes os pedidos nos embargos à execução, determinando, na correção monetária a aplicação INPC até 30/6/2009 e a partir desta data o IPCA-E conforme o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947 até o efetivo pagamento. No tocante aos juros moratórios determinou a incidência do percentual de 0,5% (meio por cento) até 30/6/2009, quando então deverão ser calculados com fundamento nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança (Id. 2776953).

Ab initio
insta consignar que não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença tendo em vista que já houve o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870947 –Tema 810, que transitou em julgado em 03/03/2020.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 870947/SE (Tema 810) assim firmou o entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado
.

2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

Desta decisão foram opostos embargos de declaração nos quais se pretendia modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, emprestando ao julgado eficácia
ex nunc
, a contar do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, o que foi rejeitado pela Suprema Corte de Justiça.

Desse modo, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 905
, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.

No caso dos autos, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA-

RECURSO DESPROVIDO
.

Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.

Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As

condenações

judiciais

referentes

a

servidores

e

empregados públicos,

sujeitam-se

aos

seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros

de

mora:

1%

ao

mês

(capitalização

simples);

correção monetária:

índices

previstos

no

Manual

de

Cálculos

da Justiça Federal,

com

destaque

para

a

incidência

do

IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b)

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

correção

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de

mora:

remuneração

oficial

da

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.”

(N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - REAJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA RE N. 870.947/SE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810/STF -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral, e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança
.

(N.U 0020997-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Nesse contexto, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.

Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, por consequência,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020